Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1007235-23.2020.8.11.0000
RECORRENTE RICARDO JOSE KULEVICZ E OUTRA
RECORRIDO HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49329452) interposto por RICARDO JOSE KULEVICZ E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 39824955):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO – POSSIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I – Por expressa disposição do artigo 5o, da Lei de no 8.009/990, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.
II – No caso em exame, não obstante as fotos do imóvel demonstrar que o bem se trata de um imóvel residencial, os agravantes não se preocuparam em demonstrar que não possuem outros bens, trazendo aos autos declaração de imposto de renda ou certidões de cartório de registros de imóveis, o que, por certo desconstituiria a decisão objurgada. Talvez porque, se trouxessem, tais documentos demonstrariam que eles são proprietários de várias fazendas, conforme demonstram as matrículas carreadas à id. 39551461 e ss. pelo agravado.” (N.U 1007235-23.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42025458) foram rejeitados conforme ementa de ID 44348984.
Alega violação ao artigo 5o da Lei n. 8.009/90, aduzindo a impenhorabilidade de bem de família.
Recurso tempestivo (ID 49430492) e preparado (ID 49438455).
Contrarrazões juntadas conforme ID 51677955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 5o da Lei n. 8.009/90, a parte Recorrente defende o reconhecimento do imóvel descrito nas matrículas n. 17.889 e n. 29.626, junto ao RGI da Comarca de Rondonópolis–MT, como bem de família, logo impenhorável, e a consequente exclusão de qualquer penhora/constrição em tais títulos e cancelamento do leilão designado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] No caso em exame, não obstante as fotos do imóvel demonstrarem que o bem se trata de um imóvel residencial, os agravantes não se preocuparam em comprovar que não possuem outros bens, trazendo aos autos declaração de imposto de renda ou certidões de cartório de registros de imóveis, o que, por certo desconstituiria a decisão objurgada.
Talvez porque, se trouxessem, tais documentos revelariam que eles são proprietários de várias fazendas, conforme demonstram as matrículas carreadas à id. 39551461 e ss. pelo agravado, o que corrobora o acerto da decisão de base que rejeitou a exceção e determinou que os imóveis penhorados fossem levados à leilão.
Assim, considerando que não restou demonstrado que os bens são protegidos pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão é medida que se impõe.” (ID 40842493 – p.4/5)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. Do mesmo modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX